Tribunal: TJSP
Processo: 2136847-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual já interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136847-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados DALVA TOZO, MARIA NILVA TOZO FIORAVANTE,
ELZA TOZO RODRIGUES, REGINA ALDINA DONIDA CANO e ODACYR DONIDA
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136847-14.2019.8.26.0000 - Botucatu 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: DALVA TOZO, MARIA NILVA TOZO FIORAVANTE, ELZA TOZO
RODRIGUES, REGINA ALDINA DONIDA CANO E ODACYR DONIDA JUNIOR
VOTO no 132.429
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial, posto
que em consonância com o título executivo judicial e com os
critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante
que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já
equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual já
interpôs recurso no momento oportuno Preclusão configurada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
homologou os cálculos apresentados pelo contador.
Sustenta o agravante, em síntese: suspensão do andamento do processo;
correção monetária pelos índices da poupança; descabimento e afastamento dos juros
remuneratórios; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a data da citação do banco
na liquidação da sentença; aplicação do índice de 10,14% para fevereiro de 1989;
afastamento da verba honorária.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não pode ser conhecido.
Consoante se observa em consulta aos autos principais digitais, através
do sistema SAJ, os temas trazidos nas razões recursais já foram analisados por este
Tribunal quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 2197018-73.2015.8.26.0000
(fls. 380/386).
Ressalte-se que o acórdão proferido transitou em julgado aos 22 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136847-14.2019.8.26.0000 - Botucatu 3/3
outubro de 2018 (fls. 492), e lá estabelece-se os critérios a serem observados pela
contadoria judicial para elaboração dos cálculos do valor realmente devido.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso, de fato, foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que
tudo aquilo que foi solucionado no processo, e que consta expressamente naquela primeira
decisão, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado ao agravante a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator